Tribunal: CARF
Processo: 13133.000144/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13133.000144/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
IMOBILIARIA PORTO SEGURO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional, nos
termos da Resolução CGSN no 4/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-51.649, de 11 de abril de
2013, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13133.000144/2010-82
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000144/2010-82

qual se funda na existência de débitos relativos a contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V (fl.
6).
Cientificada em 22/02/2010 (fl. 6), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 03/03/2010 (fl. 1), a contribuinte alega, em síntese, que regularizou os
seus débitos no prazo regulamentar.
Junta comprovantes de pagamento e requer inclusão no Simples.
Em sede de diligência, foi requerido à DRF de origem que se manifestasse
especificamente a respeito dos pagamentos comprovados pela contribuinte às folhas 7 e
8.
DRF de origem manifestou-se a respeito dando ciência à contribuinte, retornando para
julgamento o processo.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2010
Ementa:
SIMPLES NACIONAL
Decisão indeferitória da opção de ingresso Não regularização das pendências no prazo
regulamentar
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 31/05/2013 (e-fls. 51 e
52) e apresentou recurso voluntário no dia 03/07/2013 (e-fls. 63 a 66), com os fatos e
fundamentos a seguir:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000144/2010-82

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000144/2010-82

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da inclusão no sistema Simples
Nacional de empresa que possua débitos com exigibilidade não suspensa.
A Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, em seu artigo 7o, § 1o, inciso I,
estabeleceu que, enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, a pessoa jurídica
poderá regularizar pendências impeditivas ao ingresso do Simples Nacional. O prazo para
realização da opção é até o fim do mês de janeiro de cada ano.
No presente processo, a opção da Recorrente pelo Simples Nacional foi
indeferida, porque a mesma apresentava débitos previdenciários nos 3600129-5 e 36500130-9.
A Recorrente informa que efetuou os pagamentos dos débitos em aberto dentro do
prazo legal e junta os comprovantes de recolhimento ao processo.
A DRJ fundamentou sua decisão nos extratos juntados ao processo às fls. 54 e 55.
Afirma que é possível concluir que a primeira parcela do débito previdenciário de no 3600129-5
foi liquidado em 29/01/2010 e a segunda em 31/08/2010. Contudo o outro débito, de no
36500130-9, não foi quitado na sua integralidade, restando um saldo a pagar.
Esse saldo remanescente do parcelamento não cumprido foi lançado para
inscrição em dívida ativa em 27/01/2012 (e.fls. 37). Vê-se que uma das pendências que
motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, qual seja o processo de no
36500130-9, não foi quitado integralmente e o parcelamento foi encerrado em 29/12/2011 pela
não apresentação de informações para consolidação.
Ocorre que o processo em análise trata de indeferimento de inclusão no Simples,
pelos extratos constantes no processo às e-fls. 54 e 55, até o final de janeiro de 2010 ela tinha
prazo para regularizar o débito. Como a Recorrente parcelou o débito e pagou a primeira parcela
dentro do prazo legal, os débitos informados no Termo de Indeferimento estavam com a
exigibilidade suspensa em 29/01/2010.
Diante do exposto, entendo que, no prazo legal para efetuar a opção, a Recorrente
possuía débitos com exigibilidade suspensa, haja vista pagamento da primeira parcela dos
parcelamentos até 29/01/2010.
Caso a Recorrente estivesse em débito após o deferimento, poderia ser excluída de
ofício, mas não poderia a DRJ indeferir a inclusão quando os débitos, na época do período da
opção, encontravam-se suspensos.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital